Tribunal: TJPA
Processo: 0017258-44.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017258-44.2016.8.14.0051
APELANTE: MARIA HELENA DOS SANTOS COLARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DA EMISSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. SUSPEITA DE IRREGULARIDADES NA REALIZAÇÃO DOS EXAMES. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE BIOMETRIA DO AUTOR. DISPONIBILIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. REPROVAÇÃO. INDÍCIOS DE FRAUDE. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 473 DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

O bloqueio da expedição da CNH da apelante e a realização de novo exame diante da suspeita de fraude, não configura ilegalidade por parte do DETRAN, pois a conduta administrativa se deu razão
de um relatório emitido pela
Corregedoria da Autarquia (Id. 1419446 - Pág. 17) , no qual esclarece que o CPF do servidor EDSON LUIS PANTOJA, analista financeiro, que não exerce a função de examinador há algum tempo, fora utilizado em duplicidade no VALID, o que levou, em consequência, a um erro operacional em todas as provas realizadas no período de 21/01/2015 a 06/03/2015, dentre elas o exame de legislação tido como realizado pela autora no dia 12/02/2015.

2.

A Autarquia Estadual agiu dentro dos seus deveres legais, tendo em vista que a Administração Pública tem, não só o direito, mas o dever de invalidar o ato ilegal, em respeito e obediência aos princípios da moralidade, da eficiência e da autotutela administrativa.

3.

Apelação conhecida e não provida.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO DA AUTORA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 23 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n° 0017258-44.2016.8.14.0051-PJE) interposto por MARIA HELENA DOS SANTOS COLARES contra DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ-
DETRAN
/PA, em razão da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada pela Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Id. 1419451 - Pág. 1/3):

(...) Pois bem. Pelo cotejo das provas carreadas aos autos, notadamente a utilização de senha do servidor no dia da realização do teste de legislação e a ausência de biometria naquele mesmo dia, comprovam a regularidade na utilização da Autotutela, uma vez que, na esteira permitida no enunciado da súmula nº 473, do STF, a administração pública, incluindo as autarquias, podem anular seus atos, quando eivados de vícios intransponíveis.

Por fim, importa ainda gizar que a autora reprovou, posteriormente, no mesmo exame disponibilizado para o dia 04/12/2015.

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO articulado pela autora
.

Condeno o autor em custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2ª, do CPC. No entanto, reconheço a suspensão de sua exigibilidade em atenção ao disposto no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

(...)

Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos. (Grifo nosso)

Irresignado com a sentença, a autora interpôs apelação (Id. 1419452 - Pág. 1/8),
alegando, em síntese, que restou incontroverso nos autos que iniciou os procedimentos para obtenção de Carteira Nacional de Trânsito (CNH) em 03.09.2014, tendo obtido aprovação em todas as fases. Afirmou que não houve emissão de documento em razão de problemas operacionais da Autarquia Estadual e que foi considerada apta em todas as fases a que foi submetida.

Aduz, ainda, que tendo lhe sido concedido o direito de se submeter a novo exame e obtido o resultado de apto, não poderia a administração deixar de emitir a permissão para dirigir sob o argumento de que havia sido reprovada em exames

anteriores.

Sustenta que o erro no sistema da autarquia não poderia ser um entrave ao exercício do seu direito de estar regularmente habilitada para dirigir veículo automotor, especialmente porque foram observadas as exigências legais para tanto.

Afirmou, também, que não deu causa ou de qualquer forma contribuiu para a não emissão da sua permissão para dirigir veículo automotor, categoria “AB”, mesmo tendo sido aprovada em todas as etapas e que a não emissão ocorreu por falhas no sistema do apelado.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença combatida, a fim de determinar que o Apelado emitisse a sua primeira habilitação, categoria “AB”.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 1419453 - Pág. 2/13).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebi o recurso em ambos os efeitos (Id. 1581445 - Pág. 1), tendo em seguida os autos sido encaminhados aos Órgão Ministerial de 2º grau, o qual manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (Id. 1689798 - Pág. 1/3).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la à luz do CPC/15.

A questão em análise reside em verificar se a apelante faz jus a emissão da Carteira Nacional de
Habilitação
Provisória a ser expedida pelo apelado, sob a alegação de existência de fraude junto ao DETRAN - Departamento de Trânsito do Estado do Pará.

De início, importante registrar que, uma vez concluídas as etapas do processo de
habilitação
, possui o condutor direito subjetivo a permissão para
dirigir
, CNH provisória, conforme dispõem o art. 148, parágrafos 1º e 2º, in verbis:

Art. 148. Os exames de
habilitação
, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

§ 1º A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito.

§ 2º Ao candidato aprovado será conferida Permissão para
Dirigir
, com validade de um ano.

A apelante sustenta que há nos autos do processo, provas suficientes do seu direito em obter sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH, as quais seriam incontroversas, que garantiriam a emissão de sua habilitação para dirigir, por entender que o DETRAN não foi capaz de comprovar concretamente nenhuma fraude cometida pelo autor no momento da realização do exame prático realizado pela autarquia.

Ante o cenário, necessário definir se a Autarquia Estadual, agiu dentro da legalidade ao bloquear a expedição da CNH da apelante e determinar que ela fosse submetida a novo exame diante da suspeita de fraude.

Destarte, não obstante as justificativas apresentados pela apelante, a sentença ora guerreada se mostra acertada, uma vez que,
a decisão do DETRAN partiu de um relatório emitido pela
Corregedoria da Autarquia (Id.
1419446 - Pág. 17
) , no qual esclarece que o CPF do servidor EDSON LUIS PANTOJA, analista financeiro, que não exerce a função de examinador há algum tempo, fora utilizado em duplicidade no VALID, o que levou, em consequência, a um erro operacional em todas as provas realizadas no período de 21/01/2015 a 06/03/2015, dentre elas o exame de legislação tido como realizado pela autora no dia 12/02/2015.

Sobre esse ponto, no documento constante nos autos (Id.
1419446 - Pág. 15
), além de constar o nome do referido servidor como avaliador do exame de legislação do autor no dia 12/02/2015, em procedimento aberto ainda na Corregedoria da Autarquia, não foram identificadas imagens da coleta de biometria da apelante no exame de legislação, o mesmo no qual consta a condição de aprovado (Id.
1419446 - Pág. 16)
, o que levou a Administração Pública a questionar a integridade do exame.

Deste modo, ante todas as evidências e, principalmente pelas provas trazidas aos autos, aliada ao fato de que a apelada tentou induzir a erro o Julgador quando alegou que teria se recusado a fazer o novo exame, quando, na verdade, o Detran comprova que a autora foi sim submetida a novo exame e reprovada, mostra-se escorreita a conduta da Administração Pública em anular o ato por estar eivado de indícios de ilegalidade.

D
iante de um esquema fraudulento, é dever do Departamento de Trânsito - DETRAN adotar as medidas necessárias para garantir o trânsito em condições seguras para todos os cidadãos (art. 1° §2° do CTB), uma vez que envolve vários condutores que trafegam pelas rodovias, sem, contudo, ter realizado todos os procedimentos que confirmem sua aptidão para dirigir, o que proporciona um risco à sociedade.

Necessária, pôs, a transcrição do art. 1° § 2° da Lei n° 9.503/1997- CTB, acima citado, vejamos:

Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código.

§ 1º Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.

§ 2º O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.

Assim, não resta dúvidas de que o DETRAN agiu dentro dos seus deveres legais ao determinar o bloqueio da CNH da Apelante, tendo em vista que a Administração Pública tem, não só o direito, mas o dever de invalidar o ato ilegal, em respeito e obediência aos princípios da moralidade, da eficiência e da autotutela administrativa.

Sobre o assunto, em caso análogo, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu no mesmo sentido,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. BLOQUEIO DE PRONTUÁRIO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO.
INDÍCIOS DE FRAUDE NO PROCESSO DE EMISSÃO
. BLOQUEIO CAUTELAR.
EXERCÍCIO REGULAR DO DEVER DE POLÍCIA DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para que o Órgão de Trânsito requerido retire o bloqueio do prontuário do requerente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais); 2-
O bloqueio de prontuário para emissão de CNH definitiva, se deu, em obediência à Portaria nº 2432/2015/DG/GAB-DETRAN, de 21.08.2015, DOE de 24.08.2015, por conta de suspeita de irregularidade no procedimento de primeira habilitação do agravado, que se assemelha ao apurado na operação policial “Galezia”, deflagrada em 20.08.2015, a qual descobriu fraude na emissão de, aproximadamente, 28.000 (vinte e oito mil) carteiras de habilitação, em que candidatos realizaram exames médicos e psicotécnicos em outros Estados (principalmente no Estado do Tocantins), tendo seus prontuários transferidos para cidades do sul do Estado do Pará, como Redenç

(TJ/PA, 3230224, 3230224, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-15, Publicado em 2020-06-23)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO O BLOQUEIO DE PRONTUÁRIO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH POR SUSPEITA DE FRAUDE NO PROCESSO DE EMISSÃO. BLOQUEIO CAUTELAR QUE SE DEU NO EXERCÍCIO REGULAR DO DEVER DE POLÍCIA. RECURSO CONHECIDO, E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Deflagrada em 20.08.2015, a operação policial, denominada Galezia, visa apurar fraudes na obtenção de carteiras de habilitação, via pedidos de transferência de jurisdição requeridos por candidatos de outros estados, em processo de habilitação, sem comprovação de efetivo submetimento às fases impostas pelo art.147da Lei9.503/97 e das fases exigidas pela Resolução 168/ 2004 do CONTRAN.

2. Situação do apelado que se amolda exatamente às condições investigadas pela operação Galezia, em razão da pluralidade de locais nos quais ocorreram os exames e das sucessivas transferências de jurisdição, as quais coincidem com os municípios nos quais vinham ocorrendo os fatos. 3. Ausentes qualquer ilegalidade ou abusividade do ato de bloqueio, uma vez que o mesmo se mostra consentâneo com o exercício regular das atribuições da autarquia, assim como ínsita ao

(TJ/PA, 2594280, 2594280, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18) – grifo nosso

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. BLOQUEIO DE CNH. OPERAÇÃO POLICIAL GALEZIA
. FORTES INDÍCIOS DE FRAUDES NO PROCESSO DE HABILITAÇÃO. PODER DEVER DO DETRAN. PORTARIA N° 2432/2015-DG/GAB-DETRAN. INEXISTÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Trata-se na origem de Ação Ordinária ajuizada por Francisco Costa da Silva, na qual noticiou que concluiu regularmente seu processo para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, contudo, não conseguiu obter a CNH definitiva em razão de um bloqueio inserido pela Corregedoria do DETRAN/PA, através de uma medida administrativa cautelar, em face da constatação de fortes indícios de fraude na emissão das CNHs. Assim, requereu a antecipação de tutela para que seja determinado a retirada do bloqueio ilegal de seu prontuário. A liminar foi deferida pela juízo a quo.

II- Conforme pode ser observado nos autos, trata-se de uma operação.

(TJ/PA, 2093377, 2093377, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-06, Publicado em 2019-08-14) – grifo nosso

Ademais, registra-se que o
Supremo Tribunal de Federal,
por meio da Súmula nº 473, autoriza a Administração anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; bem como revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade. Por esse motivo, concluo que, na presente hipótese, não houve qualquer ato ilegal por parte da Administração Pública quando da apuração da fraude supostamente realizada para a percepção da Carteira Nacional de Habilitação.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo-se inalterada a sentença de 1º grau.

É o voto.

Belém (PA), 16 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora.

Belém, 23/11/2020